Tribunal: TJDFT
Processo: 0710169-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0710169-28.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. P. D. S. AGRAVADO: G. B. I. L. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por LORENI PERÁCIO DE SOUSA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Cível de Brasília, Dr. Renato Castro Teixeira Martins, que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida contra GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na remoção de comentário reputado ofensivo publicado na plataforma Google, bem como rejeitou o pleito de tramitação do processo em segredo de justiça. Em suas razões recursais (ID 82146980), a autora sustenta que é médica especialista em transplante capilar, com reputação consolidada, e que teve sua imagem pessoal e profissional atingida por comentário postado pelo perfil “Juliana Starling” no Google Meu Negócio, o qual, segundo afirma, contém imputações falsas, tecnicamente equivocadas e ofensivas, tais como a alegação de que os procedimentos oferecidos envolveriam “tratamentos doloridíssimos de agulhadas no crânio”, além de insinuações de que a agravante utilizaria “mega hair/apliques”, culminando na afirmação de que “vende uma imagem que não consegue reproduzir”. Defende que tais afirmações configuram violação aos direitos de personalidade, nos termos dos arts. 5o, V e X, da Constituição Federal, bem como do art. 186 do Código Civil, sendo o comentário apto a causar danos irreversíveis à sua credibilidade profissional. Sustenta que a r. decisão agravada incorreu em error in judicando ao tratar o conteúdo como mera manifestação de “consumidora insatisfeita”, deixando de reconhecer o caráter difamatório, calunioso e tecnicamente falso das alegações. Ressalta que o perigo de dano é evidente, haja vista o alcance da plataforma Google e o impacto direto que avaliações negativas exercem sobre a atividade médica, mencionando, inclusive, estudos que demonstram a influência de avaliações on-line na decisão de potenciais pacientes. Reitera a necessidade de tramitação do feito em segredo de justiça, com fundamento no art. 189, inc. III, do CPC, sob o argumento de que a publicidade irrestrita dos autos ampliaria a divulgação das imputações ofensivas, agravando o dano à sua honra, imagem e vida privada. Alega que o processo versa sobre dados relacionados à intimidade e à vida privada da profissional, justificando o sigilo processual. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada para determinar a imediata remoção do comentário impugnado, com imposição de multa diária em caso de descumprimento, bem como para que seja decretado o segredo de justiça. Preparo regular (ID 82146508) É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Inicialmente, quanto ao pedido de decretação de segredo de justiça, assim dispõe o art. 189 do CPC: “Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.” Ausentes as hipóteses legais, e em exame perfunctório da questão posta “sub judice”, não se justifica o segredo de justiça requerido. Adiante, a Constituição Federal garante o direito à liberdade de expressão, de acordo com o disposto no art. 5o, incisos IV: “IV - é livre a manifestação do pensamento,sendo vedado o anonimato”. A liberdade de expressão, contudo, deve ser observada a par da garantia à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, de acordo com a disciplina do art. 5o, V e X da Carta Magna. Confiram-se: “V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem; X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Segundo o art. 2o, caput, da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), a disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de se expressar. No mesmo sentido, o art. 3o, inc. I, do mesmo diploma legal assegura a liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento no uso da internet no território nacional. Caso haja colisão com outros direitos ou garantias constitucionais, deve ser analisado o caso concreto para que se verifique se a liberdade de expressão do pensamento foi exercida sem abuso de direito ou com o intuito de difamar, injuriar ou caluniar. No caso, transcrevo o comentário que a autora agravante pretende seja retirado liminarmente da plataforma da ré, in verbis: “Ha algum tempo fiz um tratamento para minha queda de cabelo. Paguei mais de 12 mil reais (entre tratamentos doloridíssimos de agulhadas no crânio e remédios) e não vi resultado de imediato. Até aí, ok, pois alegaram que eu precisava esperar alguns meses para o cabelo crescer. Pouco mais de 1 ano depois continuo com cabelo ralo. Ao pesquisar melhor, perceber que a Loreni Perácio usa mega heair/apliques em seus cabelos, o que, para mim, indica ou falta de confiança em seus próprios procedimentos, ou ineficiência dos mesmos, pelo menos, para o público feminino. Para mim, ficou claro que ela vende uma imagem algo que não consegue reproduzir. Todo valor gasto passou longe de ser investimento em auto estimativa e beleza e toda a dor durante os tratamentos foi suportada na esperança de melhora alguns meses depois, porém, sem absolutamente nenhum retorno. Sinceramente merecia um processo.” Em uma análise perfunctória, não se verifica, no conteúdo do comentário supracitado, abuso aos direitos da personalidade, mas tão somente a manifestação da insatisfação de cliente/consumidor com os serviços prestados pela autora/fornecedora agravante. Importante registrar que a exposição de críticas está abarcada no conteúdo legítimo da liberdade de expressão, desde que não se caracterizem como excessivas ou abusivas. É o que se confere do precedente abaixo, in verbis: “DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE IMPRENSA. LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, LIVRE EXPRESSÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO. INFORMAÇÃO INVERÍDICA. INTENÇÃO DE DIFAMAR. ATO ILÍCITO CONSTATADO. DIREITOS DE PERSONALIDADE VIOLADOS. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. COMENTÁRIO PUBLICADO EM REDE SOCIAL. ABUSO OU EXCESSO NÃO CONSTATADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PAGAMENTO PELA PARTE VENCIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial da ação principal e procedente o pedido apresentado na reconvenção para condenar solidariamente a parte autora/reconvinda (ora apelante) a pagar R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao réu/reconvinte (ora apelado) como indenização por danos morais, com juros e correção monetária. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em analisar (i) se deve ser mantida a condenação da parte apelante ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de matéria jornalística, (ii) se o apelado deve ser condenado a se retratar publicamente e a pagar indenização por danos morais em razão de comentário publicado em rede social e (iii) se a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser afastada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A matéria jornalística veiculada pela parte apelante extrapolou os limites da liberdade de imprensa e dos demais direitos e garantias fundamentais consagrados na Constituição Federal (art. 5o, IV, IX e XIV, e art. 220). A publicação, ao afirmar que a equipe do apelado, deputado distrital, é integrada por servidor acusado de violência doméstica, apresenta informação inverídica, com potencial difamatório, insinuando que o parlamentar, autor de projeto de lei relacionado à proteção da mulher, teria comportamento contraditório com as pautas defendidas na atuação como agente político. O ato ilícito afetou a honra e a imagem do recorrido. Estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil por danos morais, com base no art. 5o, X, da CF e nos arts. 12, 186, 187 e 927 do CC. 4. O comentário publicado pelo apelado em rede social, sem conteúdo ofensivo, constitui exercício legítimo da liberdade de expressão, razão pela qual não enseja o direito de retratação pública nem indenização por danos morais. 5. Com base no art. 85 do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser pagos pela parte apelante, pois foi vencida na lide. A inexistência de má-fé ou conduta protelatória não tem o poder de afastar a condenação ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 2059997, 0721993-49.2024.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.) Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte ré, não se encontrando presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. À Secretaria para que retire o sigilo dos autos. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 16 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora